Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988). CABIMENTO. DEMANDA AJUIZADA EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE EFETIVO PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO E DE DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo do referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.1. No caso sub judice, restou configurada a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante.
2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. É possível, excepcionalmente, a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro, se reconhecida a abusividade da avença ou se resultar na inviabilidade do acesso à justiça, situações não evidenciadas no caso em análise.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.